Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-07.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão corporal em prevalência das relações domésticas, de rigor a manutenção do decreto condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA

– PENAS – REDUÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA MAJORAR A PENA-BASE – NECESSIDADE –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão corporal em prevalência das relações domésticas, de rigor a manutenção do decreto condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA

– PENAS – REDUÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA MAJORAR A PENA-BASE – NECESSIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.